Tribunal: TCU
Processo: 002.401/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4448/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente , determinar o arquivamento , e adotar as medidas descritas no item 1.6: 1. Processo TC- Processo 002.401/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Petrópolis - RJ. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) que utilize as informações e documentos disponibilizados pelo Representante, a título de subsídio, na ação de controle que tratará, no exercício de 2023, das ações de prevenção adotadas no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;